Tribunal: TJSP
Processo: 2273210-37.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. arts. 271, "b" e "c" e 277 a 286, todos da Lei no 769/1993 do Município de Cesário Lange. taxas de limpeza pública e de conservação de logradouros. OFENSA AO art. 160, II, da constituição do estado de são paulo configurada. inteligência da tese fixada em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 576.321-8 (tema 146). PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. AÇÃO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. arts. 271, "b" e "c" e 277 a 286, todos da Lei no 769/1993 do Município de Cesário Lange. taxas de limpeza pública e de conservação de logradouros. OFENSA AO art. 160, II, da constituição do estado de são paulo configurada. inteligência da tese fixada em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 576.321-8 (tema 146). PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. AÇÃO PROCEDENTE.